Tribunal: TJDFT
Processo: 0731679-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731679-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GERALDO DA SILVA, PEDRO PAULO MENDES DA CRUZ AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Intime-se o agravante para, querendo, se manifestar em contraditório no prazo de cinco dias acerca da documentação apresentada pela empresa agravada em sede de contrarrazões. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora